Tribunal: TCU
Processo: 040.539/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Auxiliar a preparação do atleta Ricardo Winicki (Bimba), com vistas á Olimpíada de Londres 2012. (no da TCE no sistema: 2144/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8064/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Marco Aurelio de Sá Ribeiro e da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro por não comprovarem a regular aplicação de recursos captados sob a forma de patrocínio, segundo a Lei de Incentivo ao Esporte, para financiar o projeto desportivo 1102221-30 - "Bimba Rumo a Londres 2012". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 30/10/2013, data de apresentação da prestação de contas, nos termos do inciso II do art. 4o da norma; considerando o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 30/10/2013, e a notificação da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, em 5/2/2019 (peça 65); considerando que entre o termo inicial da contagem da prescrição, em 30/10/2013, e o Parecer Técnico 41/2019, de 26/11/2020 (peça 69), que se caracteriza por inequívoca apuração dos fatos aplicável a ambos os responsáveis, também transcorreu lapso superior a cinco anos; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso II, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 040.539/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (34.166.603/0001-80) e Marco Aurelio de Sa Ribeiro (XXX.430.707-XX). 1.2. Unidade: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.